Tribunal: TJSP
Processo: 0002731-67.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Coação no curso do processo e lesão corporal – Denúncia – Inépcia – Inocorrência – Descrição dos fatos e das condutas do réu – Possibilidade de conhecer a acusação e exercer a ampla defesa – Preliminar rejeitada;
Coação no curso do processo e lesão corporal – Sentença – Análise expressa de toda a prova – Convicção do Juiz que se fundou nos elementos colhidos na polícia e na prova em juízo –

Ementa:
Coação no curso do processo e lesão corporal – Denúncia – Inépcia – Inocorrência – Descrição dos fatos e das condutas do réu – Possibilidade de conhecer a acusação e exercer a ampla defesa – Preliminar rejeitada;
Coação no curso do processo e lesão corporal – Sentença – Análise expressa de toda a prova – Convicção do Juiz que se fundou nos elementos colhidos na polícia e na prova em juízo – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Coação no curso do processo e lesão corporal – Materialidade mal comprovada – Prova oral insuficiente para demonstrar a responsabilidade do apelante – Existência de dúvida razoável a propósito da autoria e do elemento subjetivo do tipo – Absolvição decretada – Recurso provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-67.2018.8.26.0024 - Andradina
Apelante: Anizio Tozatti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Denilson de Franca Marques e Saulo Fonseca Lima
Voto no 17367
Registro: 2020.0000271383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002731-67.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ANIZIO
TOZATTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, deram provimento ao recurso para, com fundamento no art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, absolver Anízio Tozatti da acusação que lhe foi
feita. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-67.2018.8.26.0024 - Andradina
Apelante: Anizio Tozatti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Denilson de Franca Marques e Saulo Fonseca Lima
Voto no 17367
Coação no curso do processo e lesão corporal –
Denúncia – Inépcia – Inocorrência – Descrição dos
fatos e das condutas do réu – Possibilidade de
conhecer a acusação e exercer a ampla defesa –
Preliminar rejeitada;
Coação no curso do processo e lesão corporal –
Sentença – Análise expressa de toda a prova –
Convicção do Juiz que se fundou nos elementos
colhidos na polícia e na prova em juízo – Nulidade
– Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Coação no curso do processo e lesão corporal –
Materialidade mal comprovada – Prova oral
insuficiente para demonstrar a responsabilidade do
apelante – Existência de dúvida razoável a
propósito da autoria e do elemento subjetivo do tipo
– Absolvição decretada – Recurso provido.

Vistos.
ANIZIO TOZATTI, qualificado nos autos, foi
processado perante o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Andradina,
apontado como incurso no art. 129, caput e art. 344, caput, ambos do Código
Penal.
Segundo a inicial, no dia 15 de março de 2018, por
volta das 12h30min, na Rua João Rasteira Soares, no 01, na cidade de
Cartilho, Comarca de Andradina, agindo em concurso com Denilson França
Marques e Saulo Fonseca Lima, usou de grave ameaça e violência contra

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-67.2018.8.26.0024 - Andradina
Apelante: Anizio Tozatti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Denilson de Franca Marques e Saulo Fonseca Lima
Voto no 17367
Marcos de Matos Souza, chamado para intervir em inquérito policial, visando
favorecer interesse alheio. Além disso, nas mesmas circunstâncias, ofendeu a
integridade física da vítima, causando nela lesões corporais.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 369/375, proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Débora Tibúrcio
Viana, que julgou procedente a ação penal e condenou o apelante, por
infração ao art. 129, caput e art. 344, caput, ambos do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 1 ano de reclusão e 3 meses de detenção em regime
aberto e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de
serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária no valor de 1
salário mínimo a entidade pública.
Inconformada
apela
a
Defesa
sustentando,
preliminarmente, a inépcia da inicial e a nulidade da sentença, que
desconsiderou a prova produzida no âmbito do contraditório. No mérito,
busca a absolvição por insuficiência de provas (fls. 416/448).
Recebido
o
recurso,
vieram
aos
autos
as
contrarrazões (fls. 461/473).
A sentença transitou em julgado para os corréus
Denilson e Saulo (fls. 400)
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo seu provimento parcial para que seja desclassificado o
crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato em razão da
ausência de perícia (fls. 529/533).
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-67.2018.8.26.0024 - Andradina
Apelante: Anizio Tozatti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Denilson de Franca Marques e Saulo Fonseca Lima
Voto no 17367
Cuida-se de apelação interposta por Anizio Tozatti
contra a r. sentença de que o condenou, por infração ao art. 129, caput e art.
344, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano de
reclusão e 3 meses de detenção em regime aberto e 10 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
inicialmente afastar as preliminares arguidas pela Defesa.
Com efeito, não há que se falar em inépcia da
denúncia que, na verdade, está formalmente perfeita, já que narra o fato típico
e todas as suas circunstâncias, descrevendo de maneira suficiente as condutas
do acusado, que conheceu os limites da imputação, e se defendeu de forma
ampla das acusações.
Ora, como já se decidiu: "Não é inepta a denúncia
que narra a ocorrência de crimes em tese, bem como descreve as suas
circunstâncias e indica os respectivos tipos penais, viabilizando, assim, o
exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do previsto no
artigo 41 do Código de Processo Penal." (REsp 1520203/SP, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/09/2015, DJe
01/10/2015).
Preenchidos, então, os requisitos do art. 41, do
Código de Processo Penal, fica rejeitada essa preliminar.
Da mesma forma, não se verifica qualquer nulidade
na sentença recorrida. Afinal, está suficientemente fundamentada, já que a
MMa Juíza, além de apreciar os indícios trazidos com o inquérito, embasou a
condenação na prova colhida em juízo e a partir daí é que formou sua

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-67.2018.8.26.0024 - Andradina
Apelante: Anizio Tozatti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Denilson de Franca Marques e Saulo Fonseca Lima
Voto no 17367
convicção, pontuando claramente os motivos que levaram à condenação,
assim como à fixação da pena na forma estabelecida.
Ora, como já se decidiu, “Não há que se falar em
deficiência na fundamentação de acórdão condenatório, se a decisão foi
suficientemente motivada, com apoio no material probatório colhido no
inquérito policial e na instrução processual e em observância ao Princípio
do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual o juiz forma sua
convicção por meio da livre apreciação da prova, sendo-lhe facultada a
crítica aos elementos coligidos” (STJ, HC 18.7258, 5a Turma, Rel. Min.
Gilson Dipp, j. 06.03.2003, DJU 28.04.2003, p. 217).
Assim, se as razões do convencimento da
Magistrada foram expostas na sentença e são de fácil compreensão, não há
falar em nulidade, razão pela qual fica também rejeitada essa preliminar.
No mérito, forçoso concluir que a prova colhida é
mesmo frágil e insuficiente para justificar o decreto condenatório.
Observe-se, inicialmente, que não foi produzida
qualquer prova material no sentido de que a vítima tenha testemunhado no
Inquérito Policial no 25/2018, a despeito da expressa determinação da
autoridade policial exarada na Portaria Inaugural do Inquérito Policial no
60/2018 (fls. 2/3).
Na verdade, o que se vê dos documentos de fls.
12/13 do apenso “Medidas Cautelares” é apenas a Portaria Inaugural do
Inquérito Policial no 25/2018, enquanto nas folhas 16/18 do mesmo apenso há
um boletim de ocorrência praticamente ilegível.
Por outro lado, o auto de exibição e apreensão de fls.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-67.2018.8.26.0024 - Andradina
Apelante: Anizio Tozatti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Denilson de Franca Marques e Saulo Fonseca Lima
Voto no 17367
16/17 e o boletim de ocorrência de fls. 14/15 – referidos na sentença como
prova da materialidade – apenas fazem menção ao fato de que o ofendido
apresentou na delegacia depoimento prestado no Inquérito Policial no
25/2018.
Além disso, a denúncia apenas indica que o
Inquérito
Policial
no
25/2018
foi
autuado
com
o
no
0001385-81.2018.8.26.0024, na 2a Vara Criminal da Comarca de Andradina,
e menciona que a vítima Marcos figura como “testemunha protegida” no
referido documento.
Vale dizer, o Ministério Público não trouxe aos
autos nenhuma prova da instauração do inquérito (ou do processo), limitando-
se a fazer menção aos números dos documentos e às informações neles
constantes.
Portanto, falta documento essencial para apuração
do crime de coação no curso do processo, já que não veio aos autos qualquer
elemento capaz de demonstrar que a vítima foi arrolada como testemunha,
prestado depoimento no Inquérito Policial no 25/2018, ou mesmo no curso do
processo no 0001385-81.2018.8.26.0024.
Não há sequer prova de que o testemunho do
ofendido tenha mesmo sido prestado em caráter sigiloso, valendo destacar
que esses pontos foram objeto de irresignação e questionamentos da Defesa
em diversas ocasiões durante a instrução (fls. 91/95 e 146/153), e também em
suas alegações finais (fls. 360/368).
Ora, como ensina Rogério Sanches, “(..) para a
caracterização do crime em estudo, indispensável se mostra a existência de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-67.2018.8.26.0024 - Andradina
Apelante: Anizio Tozatti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Denilson de Franca Marques e Saulo Fonseca Lima
Voto no 17367
procedimento em curso, consoante acentua Noronha: ‘É necessário que a
violência física ou moral recaia sobre as pessoas mencionadas – juiz,
delegado de polícia, promotor de justiça, autor, réu, perito, testemunha,
escrivão, jurado, tradutor, intérprete etc. – quando estejam intervindo em
processo ou sejam chamados a intervir. A violência, por exemplo, exercida
contra um juiz, sem que ocorra essa circunstância, constituirá outro delito’
(Direito Penal, ob.cit., vol. 4, p. 397)” (Código Penal – Doutrina,
Jurisprudência e Questões de Concursos, 8a Edição, Editora Juspodivm, 2015,
pág. 879).
Por outro lado, sempre que ouvido, o acusado negou
ter disponibilizado documentos sigilosos aos corréus, ou qualquer outra
pessoa afirmando que até a data dos fatos não havia conseguido acesso aos
autos do processo do processo digital em que foi constituído para defender
Thiago, por falta de senha. Disse mais, que sequer chegou a conhecer os
corréus (fls. 31 e mídia digital).
A versão do apelante, na verdade, não foi
desconstituída pela prova, pois, em que pese a autoridade policial ter
expedido ofício ao MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Andradina buscando
informações sobre eventual acesso de Anízio ao inquérito no 25/2018 – e, por
consequência, ao depoimento prestado pela vítima Marcos (fls. 34) – não
obteve resposta.
Além disso, os corréus Saulo e Denilson jamais
afirmaram ter recebido qualquer informação de Anízio sobre as investigações
que apuravam a prática do crime de latrocínio supostamente praticados por
Jair e Tiago (fls. 27/28 e mídia digital).

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-67.2018.8.26.0024 - Andradina
Apelante: Anizio Tozatti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Denilson de Franca Marques e Saulo Fonseca Lima
Voto no 17367
Por outro lado, não se pode desconsiderar que a
testemunha Pâmela Fonseca Lima, esposa do acusado Tiago, que perante a
autoridade policial havia afirmado que contratou o apelante para defender seu
marido da acusação de latrocínio e disse que foi através de informações por
ele passadas que soube que a vítima Marcos havia testemunhado em desfavor
de Tiago (fls. 26), acabou se retratando em juízo, onde declarou não ter
recebido nenhuma informação ou documento de Anízi,o que estabelecesse
qualquer ligação com a vítima Marcos (mídia digital).
Imperioso destacar, neste ponto, que exatamente em
razão dessa postura, Pâmela vem sendo investigada por suposta prática do
crime previsto no art. 339, caput, do Código Penal, conforme noticiado pela
Defesa (fls. 449).
É certo que há nos autos a palavra do ofendido
Marcos, que nas três oportunidades em que foi ouvido disse que encontrou
com os acusados Saulo e Denilson, que passaram a acusá-lo de “cagueta” e
“safado” e agredi-lo, ocasião em que Saulo afirmou ter recebido do apelante
um documento constando seus dados qualificativos. Também é certo que
existe o testemunho prestado às autoridades apontando Jair e Tiago como
autores de um crime de latrocínio e que declarou que em outra oportunidade,
Júnior Florêncio, primo do corréu Tiago, foi até a sua residência e passou a
ofendê-lo e a agredi-lo pelos mesmos motivos dizendo também que o
advogado de Jair e Tiago havia revelado um documento que mostrava que
havia acusado esses indivíduos de cometer um latrocínio (fls. 7, 24 e mídia
digital).
Também não se discute que há o testemunho de

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-67.2018.8.26.0024 - Andradina
Apelante: Anizio Tozatti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Denilson de Franca Marques e Saulo Fonseca Lima
Voto no 17367
Liliane Santos de Jesus, esposa de Marcos, que disse em juízo ter presenciado
Denilson e Saulo o agredindo com chutes e pauladas e o chamado de
“cagueta” (mídia digital).
Entretanto, tanto a vítima, como a testemunha
Liliane se limitaram a afirmar que souberam pelos agressores que o
responsável por passar as informações que constaram no testemunho prestado
no
curso
do
Inquérito
Policial
no
25/2018
(processo
no
0001385-81.2018.8.26.0024) foi Anísio, advogado de Tiago e Jair.
Como se sabe, tratando-se do crime previsto no art.
344 do Código Penal, é indispensável a demonstração do dolo do agente em
constranger a vítima com o especial fim de agir, que é favorecer interesse
próprio e alheio.
Como ensina Cezar Roberto Bittencourt:
“O elemento subjetivo geral é o dolo, que é
representado pela vontade e a consciência de constranger a vítima, através
de violência ou grave ameaça, a fazer o que a lei não determina ou não
fazer o que ela manda. A consciência abrange a ilegitimidade da ação, dos
meios escolhidos (violência ou grave ameaça) e a relação de causalidade
entre a coação e o fim pretendido pelo sujeito ativo (favorecer interesse
próprio ou alheio), sendo irrelevantes os motivos determinantes, com
exceção daqueles que excluem a antijuridicidade da conduta. O elemento
subjetivo especial do tipo é constituído pelo especial fim de agir, qual seja o
fim de favorecer interesse próprio ou alheio. Não havendo esse fim especial,
a violência ou grave ameaça, o crime não será o de coação no curso do
processo, mas outro qualquer, ou, pelo menos, aquele que resultar da

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-67.2018.8.26.0024 - Andradina
Apelante: Anizio Tozatti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Denilson de Franca Marques e Saulo Fonseca Lima
Voto no 17367
violência ou grave ameaça (vias de fato, ameaça, lesões corporais etc.)”
(Tratado de Direito Penal – Volume 5, Parte Especial: Dos Crimes contra a
Administração Pública e dos Crimes Praticados por Prefeitos, 6a Edição, São
Paulo, Saraiva, 2012, pág. 490).
Essa prova, nos termos do que dispõe o art. 156, do
Código de Processo Penal, competia à Acusação.
Por aqui, o que se verifica é que a Acusação, além
de não trazer qualquer prova nestes autos de que a vítima prestou testemunho
sigiloso no curso do Inquérito Policial no 25/2018 (processo no
0001385-81.2018.8.26.0024), também não comprovou que o apelante agiu
dolosamente, isto é, com vontade e consciência, em concurso com Denilson e
Saulo, usando de grave ameaça e violência contra Marcos de Matos Souza,
chamado para intervir em inquérito policial, visando favorecer interesse
alheio.
Na verdade, os depoimentos judiciais da vítima e da
testemunha Liliane apenas indicam que o apelante forneceu as informações
acerca do depoimento – que não veio aos autos – aos outros acusados, não
demonstram que Anízio agiu com dolo – ainda que eventual – de provocar a
coação e as lesões suportadas por Marcos.
Vale dizer, ainda que se considere as palavras da
vítima e testemunhas, não há elementos que permitam concluir que o apelante
tenha passado a informação aos outros corréus com o fim de que eles
coagissem a testemunha do crime de latrocínio, visando favorecer Jair e
Tiago.
Portanto, no caso dos autos só existem indícios que

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002731-67.2018.8.26.0024 - Andradina
Apelante: Anizio Tozatti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Denilson de Franca Marques e Saulo Fonseca Lima
Voto no 17367
vieram com o inquérito, mas que, nos termos do art. 155, do Código de
Processo Penal, não servem para a condenação sem que outras provas trazidas
durante o contraditório corroborem as suspeitas.
Como se sabe, para a condenação criminal exige-se
certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como sendo seu autor.
Para tanto, então, não servem meras suposições, provas contraditórias, pouco
esclarecedoras ou produzidas exclusivamente no inquérito, que façam surgir
ao julgador dúvida invencível, porque, em se tratando de processo penal, essa
dúvida se resolve em favor da Defesa, por aplicação do princípio in dubio
reo.
É esta, como se viu, a hipótese dos autos, onde, em
que pese comprovadas a coação no curso do processo e as agressões
praticadas pelos corréus Denilson e Saulo, não restou bem esclarecido o
envolvimento do apelante em nenhum desses delitos.
Assim, o reconhecimento do non liquet, com a
consequente absolvição do réu, é medida que se impõe à correta solução do
caso em questão.
Diante do exposto, rejeitadas as preliminares, DÁ-
SE PROVIMENTO AO RECURSO para, com fundamento no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver Anízio Tozatti da
acusação que lhe foi feita.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR